Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000665-84.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBENS DIAS e AMÉLIA JUNCO DIAS em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.o Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 0001407-03.2016.8.11.0033, Código 64485, proposta em face de IDÊ GONSALVES GUIMARRÃES, que assim decidiu:
“DEIXO de analisar os pedidos de: indeferimento da assistência judiciária gratuita ao requerido Wanderley Struziato, visto que já analisado na decisão proferida em 12/03/2019; e inclusão de Amélia Junco Dias no polo passivo da demanda, posto que já consta na lide como litisconsorte.
INDEFIRO o pedido cautelar de urgência incidental, consistente na suspensão do presente feito até o julgamento dos embargos declaratórios opostos nos autos código 65642, em trâmite nesta Comarca, porque para além da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, referidos embargos declaratórios já foram julgados em 26/09/2019, restando desprovidos, estando os autos, atualmente, em 2a Instância.
INDEFIRO a inclusão da esposa do requerido Wanderley Struziato, Sra. Cristina Elizabeth Filtre Fernandes Struziato, no polo passivo da demanda, posto que já saneado o feito, estando precluso o pedido, a teor do artigo 329, II, do CPC.
INDEFIRO o pedido de majoração do valor atribuído à causa, porque precluso, a teor do artigo 293 do CPC. Por fim, diante do indeferimento dos pedidos formulados na petição de antigas fls. 523/540, fica prejudicada a análise dos pedidos constantes na petição da parte autora, Id. 44676961, à exceção condenação dos Requeridos em litigância de má-fé, a qual entendo não restar configurada, especialmente por estar a parte requerida usufruindo o direito de alegar as matérias previstas em lei, a fim de realizar sua defesa.”
Inconformado, o Agravante pretende a majoração do valor da causa para R$ 7.437.990,00, (sete milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa reais), cuja área é de 3.000 ha, utilizando o mesmo critério da Ação Reivindicatória código: 65642, cujo valor do hectare estimado pelo juízo foi de R$ 2.479,33, ou, alternativamente, outro parâmetro que esta Corte entender cabível.
Pugna pela inclusão de Cristina Elizabeth Filtre Fernandes Struziato no polo passivo da ação, por ser cônjuge do Requerido Wanderley Struziato, haja vista que a ação versa sobre direito real imobiliário.
Seja revogada a gratuidade da justiça concedida a Wanderley Struziato, pois possui vasto patrimônio, ou alternativamente, seja deferido o pagamento das custas no final do processo.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão atacada.
Contrarrazões apresentadas pela Agravada Idê Gonsalves Guimarrães, sob o ID 75814456 e pelo Agravado Wanderley Struziato, ID 75814456.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifico ser cabível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai dos autos que, em 11/07/2016, IDÊ GONSALVES GUIMARRÃES propôs Ação de Interdito Proibitório em face WANDERLEY STRUZIATO, RUBENS DIAS e sua esposa AMÉLIA JUNCO DIAS, objetivando, liminarmente, a proteção/manutenção do Requerente na posse do imóvel rural denominado Corcovado, com área de 3.000 hectares, situado no Município de Nova Maringá/MT, termo da Comarca de São José do Rio Claro/MT.
Os autos foram saneados em 11/03/2019 (ID 43381565, pg. 80 a 85, dos autos principais).
Os Agravantes Rubens Dias e sua esposa Amélia Junco Dias pugnam pela reforma do decisum proferido após o saneamento em foram indeferidos os pedidos d iempugnação do valor da causa, inclusão de parte e concessão de justiça gratuita.
Como é cediço, o artigo 337, III do CPC, prescreve que incumbe ao Réu, na contestação e antes de discutir o mérito, alegar: (I) inexistência ou nulidade da citação; (II) incompetência absoluta ou relativa; (III) incorreção do valor da causa; (IV) inépcia da inicial; (V) perempção; (VI) litispendência; (VII) coisa julgada; (VIII) conexão; (IX) incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; (X) convenção de arbitragem; (XI) ausência de legitimidade ou de interesse processual; (XII) falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; (XIII) indevida concessão do benefício da gratuidade judiciária.
Primeiramente, no que tange ao pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao Requerido Wanderley Struziato, deve ser negado por duas razões; a uma por estar preclusa a matéria, pois conforme já referido, é matéria de contestação; a duas porque, nos termos do artigo 1.015, V do CPC, não cabe Agravo de Instrumento nessa hipótese, verbis::
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
No que concerne ao pedido de inclusão da Sra. Cristina Elizabeth Filtre Fernandes Struziato no polo passivo da ação, além do processo estar com a relação processual formada e como disse, já estar saneado, (ID 43381565, pg. 80 85), vale destacar que nas ações Possessórias é dispensável a inclusão dos cônjuges tanto no polo ativo como no passivo em que não houve participação conjunta no ato de esbulho ou turbação.
Assim, sendo o Interdito Proibitório tutela possessória de caráter inibitório de atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou esbulho, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a intervenção da esposa do autor e do réu na demanda possessória só deve ocorrer nos casos de composse ou de ato por ambos praticado.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO REQUERIDO. PROVIDÊNCIA DISPENSÁVEL, NO CASO. REQUISITOS DO INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO DA POSSE ASSEGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-SC - AC: 20080809299 Camboriú 2008.080929-9, Relator: Victor Ferreira, Data de Julgamento: 14/03/2013, Quarta Câmara de Direito Civil).
APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PRELIMINARES DE NULIDADE ABSOLUTA- OFENSA AO ARTIGO 128, I, DA LC 80/94 E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE- AFASTAMENTO - RÉU REVEL- DOCUMENTOS DE PROPRIEDADE -AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - RECURSO PROVIDO. Se até o momento da prolação da sentença não havia nos autos qualquer elemento comprovando que a parte era assistida pela Defensoria Pública não há como acolher a tese de nulidade do decreto de revelia. Desnecessária a citação do cônjuge na ação possessória se não ficar demonstrado que este praticou atos de esbulho. Ademais acaso houvesse nulidade esta teria que ser arguida pelo cônjuge prejudicado. A revelia não implica automaticamente na procedência da ação de reintegração de posse, cuja análise deve ater-se a presença dos requisitos a ela inerentes. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações inicias e pelos fatos apresentados pelo contexto probatório dos autos.
(TJ-MT - APL: 00037815220168110013 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2017) (sem destaque no original)
Quanto à impugnação ao valor da causa, também deve ser rechaçado diante da ocorrência da preclusão, vez que que o momento oportuno de alegar referidas matérias é na contestação e os autos já foram saneados (ID 43381565, pg. 80 85, desde 11/03/2019).
O Agravante apresentou contestação na data de 05/04/2017, ID 73005986, sem nada alegar sobre referidas matérias.
Oportuno consignar, à luz do art. 507 do CPC, que a oportunidade para realização do ato no processo ocorre somente uma vez e, sendo este consumado, não poderá a parte interessada suscitá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo.
Nesse enfoque, portanto, não merece guarida o pleito da Recorrente pois a questão já foi enfrentada pelo juiz singular sem a interposição de recurso, operando-se, por conseguinte, a preclusão.
Assim, as ilações recursais não prosperam, pois, de acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão.
Segundo o professor Fredie Didier Jr.:
A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (in Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 249).
Nesse prisma, convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade é imperioso que se tenha um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco os interesses das partes e a atividade jurisdicional.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUANTI MINORIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FEITO PELO RÉU. ARTIGO 300 DO CPC DE 1973. PRECLUSÃO. MATÉRIA ALEGADA APÓS A CONTESTAÇÃO, EM SIMPLES PETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - Conforme o artigo 300 do CPC de 1973, cabe ao réu alegar toda a matéria de defesa em contestação, impugnando as razões de fato e de direito invocadas pelo autor - Não se mostra lícito que o réu deduza pedido de antecipação de tutela, posteriormente ao oferecimento da contestação, por meio de simples petição, sem que tenha apresentado reconvenção ou formulado pedido contraposto.
(TJ-MG - AI: 10209130099416001 MG, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 23/06/2016, Data de Publicação: 05/07/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. A discussão sobre o valor da causa da ação originária resta preclusa, porquanto a parte não se insurgiu no momento processual oportuno, qual seja, a contestação. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70065384612, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 23/07/2015).
(TJ-RS - AI: 70065384612 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 23/07/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/07/2015).
Vale reforçar ainda, que consoante entendimento do STJ, a nulidade de algibeira deve ser rechaçada, ou seja, o comportamento de suscitar a nulidade somente em momento oportuno, vai de encontro aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, prevalência da decisão de mérito, cooperação e contraditório. Nestes termos:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE ALGIBEIRA. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ('nulidade de algibeira') .". O comportamento de suscitar a nulidade somente em momento oportuno vai de encontro aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, prevalência da decisão de mérito, cooperação e contraditório.
(TJ-MG - AI: 10118090180373001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/11/0019, Data de Publicação: 06/11/2019).
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora